Tribunal: TCU
Processo: 042.488/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3743/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.488/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme Luiz Amadori (XXX.372.269-XX); Hernandes Silva Santos (XXX.327.825-XX); Jailton Barreto Garcia (XXX.775.267-XX); Jaqueline Reis Santos Sicupira (XXX.985.805-XX); Samuel Lirio Sonntag (XXX.240.730-XX); Sheila Sandra de Oliveira (XXX.550.876-XX); Shirlei Cristina da Silva Ygula (XXX.186.591-XX); Silvana Lucina Santa Teixeira (XXX.693.391-XX); Suely Mayumi Oyamada Komatsuzaki (XXX.678.869-XX); Thiago Rodrigo Alberti Alves (XXX.989.499-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.